Tribunal: TJMT
Processo: 1005495-65.2024.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005495-65.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA SALETE RIBEIRO - CPF: 906.965.901-82 (APELANTE), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), G. F. D. S. - CPF: 075.436.401-12 (APELADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO), ELIANE DE FATIMA FRESCURA - CPF: 025.707.259-43 (APELADO), ELIANE DE FATIMA FRESCURA - CPF: 025.707.259-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DINÂMICA DE ACIDENTES. CULPA CONCORRENTE. ANÁLISE TÉCNICA NECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por condutora de veículo e companhia seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando a primeira apelante ao pagamento de indenizações no montante total de R$ 72.910,52, com procedência da denunciação à lide em face da seguradora. O sinistro envolveu colisão entre veículo automotor e motocicleta conduzida por menor de idade sem habilitação, com questionamentos sobre a dinâmica do acidente e eventual configuração de culpa concorrente.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à primeira apelante, indeferida pelo juízo de origem exclusivamente em razão da propriedade de veículo; (ii) saber se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando expressamente requerida perícia de dinâmica de acidentes para análise da velocidade dos veículos e eventual culpa concorrente; (iii) saber se a condição de menor de idade e ausência de habilitação do condutor da motocicleta, aliada ao possível excesso de velocidade, configuram elementos capazes de caracterizar culpa concorrente no evento danoso; e (iv) saber se é excessivo o quantum fixado a título de danos morais e se deve ser deduzido eventual valor do seguro DPVAT.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indefere a gratuidade da justiça fundamentada exclusivamente na propriedade de veículo revela-se insuficiente e contrária aos princípios que regem a assistência judiciária gratuita, sendo necessária a análise da situação econômica global da requerente, conforme exige o art. 99, §2o, do CPC, que determina a oportunização de comprovação dos pressupostos antes do indeferimento.

4. Configura manifesto cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a prova pericial requerida se mostra pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia, especialmente em acidentes de trânsito onde a dinâmica do sinistro e a velocidade dos veículos são elementos essenciais para aferição da responsabilidade civil e eventual configuração de culpa concorrente.

5. A perícia de dinâmica de acidentes é imprescindível para estimar com precisão a velocidade de cada veículo no momento da colisão, reconstituir as trajetórias e pontos de impacto, calcular tempos de reação e distâncias de parada, verificar condições de visibilidade e possibilidade de evitação do sinistro, bem como simular cenários contrafactuais que permitam aferir a contribuição causal de cada condutor para o evento danoso.

6. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento de que a simples condição de menor de idade e ausência de habilitação não configuram automaticamente culpa concorrente, tal demonstração somente pode ser adequadamente realizada mediante perícia técnica que analise a dinâmica do acidente e a contribuição causal específica de cada condutor para o resultado danoso.

7. O art. 945 do Código Civil estabelece que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, sua indenização será fixada considerando-se a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano, impondo ao julgador o dever de analisar minuciosamente a contribuição causal de cada envolvido, o que demanda necessariamente realização de perícia técnica especializada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação interposto pela primeira apelante provido. Recurso de apelação interposto pela segunda apelante prejudicado pela anulação da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A propriedade de veículo, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para o indeferimento da gratuidade da justiça, sendo necessária a análise global da situação econômica do requerente, com oportunização de comprovação dos pressupostos legais. 2. Configura cerceamento de defesa passível de anulação da sentença o julgamento antecipado quando expressamente requerida perícia de dinâmica de acidentes para análise de velocidade dos veículos e eventual culpa concorrente em acidente de trânsito, sendo a prova técnica indispensável para adequada solução da controvérsia. 3. A análise de culpa concorrente em acidentes de trânsito envolvendo menor de idade sem habilitação exige perícia técnica especializada que demonstre o nexo causal específico entre a conduta da vítima e a contribuição para o evento danoso, não sendo suficiente mera presunção baseada em circunstâncias formais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 99, §2o, 355, I, 370, 1.009, §1o, 1.015, V; CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, APL 00020877820098110050, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04/04/2018; TJ-MT, Apelação Cível 10003452620198110090, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2025; TJ-MT, AC 1034965-46.2021.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
MARIA SALETE RIBEIRO e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso, na
ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos
, ajuizada por
G. F. D. S.
, representado por
ELIANE DE FATIMA FRESCURA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

“a) CONDENAR a requerida MARIA SALETE RIBEIRO ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 62.910,52 (sessenta e dois mil, novecentos e dez reais e cinquenta e dois centavos), referentes às despesas hospitalares e médicas, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) CONDENAR a requerida MARIA SALETE RIBEIRO ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos estéticos.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO a parte autora ao pagamento de 30% e a requerida ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Pelos mesmos fatos e fundamentos,
JULGO PROCEDENTE
a denunciação à lide para CONDENAR a denunciada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS a ressarcir à denunciante os valores por esta despendidos a título de indenização ao autor, nos limites da apólice contratada”.

A apelante
MARIA SALETE RIBEIRO
alega, preliminarmente, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem a produção da prova pericial expressamente requerida e considerada pertinente no despacho saneador. Sustenta que, embora tenha sido reconhecida a existência do acidente, permanecia controvertida a dinâmica do sinistro, especialmente quanto à eventual culpa concorrente do recorrido, notadamente em razão do alegado excesso de velocidade, da condução de motocicleta por menor de idade e da análise técnica das circunstâncias do local, elementos que demandariam exame pericial para adequada elucidação dos fatos. Assim, afirma violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defende que o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao afastar, de forma automática, a tese de culpa concorrente, limitando-se a reconhecer a invasão de via preferencial, sem analisar a conduta do recorrido à luz das provas constantes dos autos, como o boletim de ocorrência e as imagens de videomonitoramento. Argumenta que a velocidade desenvolvida pela motocicleta e a ausência de habilitação do condutor poderiam ter contribuído decisivamente para o resultado danoso, inclusive quanto à extensão dos prejuízos, o que repercute diretamente na responsabilidade civil e no
quantum
indenizatório.

Ainda no mérito, a apelante sustenta a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, afirmando que a simples propriedade de um veículo não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sobretudo diante da documentação apresentada, que demonstraria renda modesta, despesas relevantes e condições pessoais que inviabilizam o custeio das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de perícia, bem como o deferimento da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões apresentadas em id. 329471417, o apelado sustenta que a apelação não merece provimento, porquanto a sentença recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia e foi proferida com base em conjunto probatório suficiente. Afirma que não há nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem, após fixar os pontos controvertidos, oportunizou às partes a especificação de provas, tendo a própria apelante permanecido inerte, além de ter sido requerido o julgamento antecipado do mérito pelo autor, pela corré seguradora e pelo Ministério Público, diante da suficiência da prova documental e audiovisual constante dos autos.

No que tange à gratuidade da justiça, o apelado argumenta que a matéria se encontra preclusa, pois a decisão que indeferiu o benefício não foi impugnada por meio de agravo de instrumento, sendo inadequada sua rediscussão em sede de apelação. Sustenta, ademais, que o indeferimento foi corretamente fundamentado na ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, destacando que a simples assistência pela Defensoria Pública não gera presunção absoluta de pobreza, bem como que a apelante deixou de juntar documentos básicos de renda e patrimônio, além de ser proprietária de veículo de elevado valor.

No mérito, o apelado defende a manutenção integral da sentença, asseverando que restou comprovada a culpa exclusiva da apelante pelo acidente de trânsito, consubstanciada na invasão de via preferencial, conforme boletins de ocorrência, vídeo do sinistro e demais documentos médicos. Aduz que a menoridade e a ausência de habilitação do autor não configuram culpa concorrente, por se tratarem de meras infrações administrativas sem nexo causal com o evento danoso, e que os danos materiais e morais foram devidamente comprovados e arbitrados com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

Por sua vez, a apelante
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
argui, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao afastar, de forma indevida, a configuração de culpa concorrente da vítima, menor de idade e não habilitada à época do acidente, sustentando que tal circunstância possui relevância jurídica suficiente para ensejar a redução proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil. Defende que o conjunto probatório revela versões conflitantes sobre a dinâmica do sinistro, bem como que a conduta ilícita do condutor da motocicleta contribuiu causalmente para o evento danoso, sendo incompatível a atribuição de responsabilidade integral à segurada.

No mérito, a apelante sustenta, ainda, a excessividade do quantum fixado a título de danos morais, afirmando que a condenação em R$ 10.000,00 foi arbitrada de forma genérica, sem a devida análise das circunstâncias concretas do caso, em afronta ao art. 489, §1o, do CPC e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que, reconhecida a culpa concorrente, impõe-se, de forma necessária, a redução do montante indenizatório, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

Por fim, a seguradora requer a dedução do valor eventualmente recebido a título de seguro DPVAT, nos termos da Súmula 246 do STJ, bem como a observância dos limites máximos de indenização previstos na apólice, destacando que a cobertura securitária é restrita aos riscos contratados. Sustenta, ainda, a necessidade de adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora à Lei no 14.905/2024, pugnando, ao final, pelo provimento integral do recurso ou, subsidiariamente, pela reforma parcial da sentença nos pontos indicados.

Contrarrazões apresentadas em id. 329471418.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 340582886) pelo provimento do recurso interposto pela primeira apelante “
para que seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, bem como anulada a r. sentença objurgada, diante do cerceamento de defesa, determinando, pois, o prosseguimento do feito com a realização de instrução e prova pericial para se constatar eventual culpa concorrente
” e, consequentemente, a prejudicialidade do apelo da segunda recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARIA SALETE RIBEIRO e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

“a) CONDENAR a requerida MARIA SALETE RIBEIRO ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 62.910,52 (sessenta e dois mil, novecentos e dez reais e cinquenta e dois centavos), referentes às despesas hospitalares e médicas, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) CONDENAR a requerida MARIA SALETE RIBEIRO ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos estéticos.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO a parte autora ao pagamento de 30% e a requerida ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Pelos mesmos fatos e fundamentos,
JULGO PROCEDENTE
a denunciação à lide para CONDENAR a denunciada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS a ressarcir à denunciante os valores por esta despendidos a título de indenização ao autor, nos limites da apólice contratada”.

Inicialmente, cumpre analisar a questão relativa ao benefício da gratuidade da justiça pleiteado pela primeira apelante MARIA SALETE RIBEIRO, indeferido pelo juízo de origem.

O apelado sustenta a ocorrência de preclusão temporal, ao argumento de que a decisão que indeferiu o benefício não foi impugnada por meio de agravo de instrumento. Tal alegação, contudo, não merece acolhida.

Conforme se verifica dos autos, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça foi proferida em 14 de julho de 2025 (id. 329471387), e a sentença foi publicada em 14 de agosto de 2025, ou seja, dentro do prazo para interposição do agravo de instrumento previsto no art. 1.015, V, do CPC. Nessa hipótese, não há que se falar em preclusão, sendo perfeitamente cabível a rediscussão da matéria em sede de apelação, vez que é o recurso estabelecido para tanto.

Ademais, o art. 1.009, §1o, do CPC expressamente autoriza a discussão de questões preliminares em apelação se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não havendo óbice processual ao conhecimento da matéria. Esclareço que a interposição de agravo de instrumento resta prejudicada, uma vez que já foi proferida sentença no processo principal, ocasionando a perda de seu objeto.

No mérito da questão, o juízo
a quo
fundamentou o indeferimento do benefício exclusivamente na circunstância de a requerida ser proprietária de veículo FIAT TORO, considerado "de considerável valor". Tal fundamentação, com a devida vênia, revela-se insuficiente e contrária aos princípios que regem a concessão da assistência judiciária gratuita.

Com efeito, o art. 99, §2o, do CPC estabelece que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

No caso dos autos, o magistrado de origem limitou-se a considerar a propriedade do veículo, sem oportunizar à requerente a apresentação de documentação complementar que pudesse demonstrar sua real situação econômica, em flagrante violação ao dispositivo legal mencionado.

Ademais, conforme documentação apresentada nas razões recursais (id. 329471403), a apelante comprova renda modesta proveniente de benefício previdenciário, despesas com medicamentos de uso contínuo, além de ser locadora de imóvel residencial com valor de aluguel compatível com sua condição socioeconômica. Tais elementos, aliados ao fato de estar representada pela Defensoria Pública do Estado, evidenciam o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.

Nesse sentido, acompanho integralmente o parecer ministerial, que bem fundamentou a necessidade de concessão do benefício à apelante.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A questão central dos presentes recursos reside na alegação de cerceamento de defesa suscitada pela primeira apelante, que merece acolhida.

Conforme se verifica da análise detida dos autos, a requerida
MARIA SALETE RIBEIRO
pugnou expressamente, por duas vezes, pela realização de prova pericial para aferição da velocidade desenvolvida pelo autor no momento do acidente, bem como para análise técnica da dinâmica do sinistro e eventual configuração de culpa concorrente.

O primeiro requerimento foi formulado na contestação (id. 329471350), oportunidade em que a requerida sustentou que "
é possível constatar claramente, através da filmagem juntada aos autos do momento do acidente, que a requerida estava trafegando pela Rua Lupcínio Rodrigues, oportunidade em que reduziu a velocidade para atravessar a Rua São Conrado (preferencial)
,
quando então o requerente que estava dirigindo sua moto em alta velocidade pela Rua São Conrado, abalroou em cheio na traseira do veículo da autora
", concluindo pela necessidade, portanto, de uma perícia indireta nos autos, a fim de aferir a real velocidade em que transitava o requerente, atribuindo-se a culpa a ambos envolvidos, na medida da culpabilidade de cada um.

O segundo requerimento foi apresentado em petição específica (id. 329471398), na qual a Defensoria Pública reiterou que "
para a comprovação da tese de culpa concorrente ventilada na contestação necessário se fazer a prova pericial a fim de que o expert aponte a velocidade na qual o autor transitava na via de rolamento no momento do acidente, a fim de verificar excesso ou não de velocidade como causa agravante dos danos veiculares e das lesões do seu condutor Imprescindível ainda a realização de perícia a fim de verificar a existência e a magnitude dos supostos danos estéticos
"

Não obstante os requerimentos expressos e fundamentados, o magistrado de origem, na decisão de saneamento (id. 329471387), fixou como ponto controvertido justamente "
a existência de culpa exclusiva da requerida ou culpa concorrente do autor no acidente de trânsito ocorrido em 17/03/2024
", admitindo expressamente que "
os meios de prova admitidos em questão serão o documental, pericial e testemunhal
".

Paradoxalmente, ao julgar antecipadamente a lide, o juízo
a quo
afastou de forma peremptória a tese de culpa concorrente, limitando-se a afirmar que "
a causa determinante do acidente foi a conduta da requerida ao invadir a via preferencial, e não a condição de menor inabilitado do autor
", sem proceder à análise técnica da dinâmica do sinistro, especialmente quanto à velocidade desenvolvida pelos veículos envolvidos.

Tal proceder configura manifesto cerceamento de defesa, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88), bem como ao art. 355, I, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Com efeito, embora seja conferido ao magistrado, como destinatário das provas, o poder discricionário de avaliar a necessidade de instrução probatória, tal faculdade não é absoluta, devendo ser exercida com parcimônia e fundamentação adequada, especialmente quando a prova requerida se mostra pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a análise das imagens de videomonitoramento (id. 329470923) revela, em exame preliminar, indícios de que o condutor da motocicleta (menor de idade e sem habilitação) transitava em velocidade elevada, enquanto a requerida, embora tenha avançado o cruzamento sem a devida cautela, o fazia em velocidade reduzida. Tais circunstâncias, se confirmadas por perícia técnica, poderiam influenciar decisivamente na configuração de culpa concorrente e, consequentemente, na fixação do
quantum
indenizatório, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A perícia de dinâmica de acidentes é imprescindível para: (i) estimar com precisão a velocidade de cada veículo no momento da colisão; (ii) reconstituir as trajetórias e pontos de impacto; (iii) calcular tempos de reação e distâncias de parada; (iv) verificar condições de visibilidade e possibilidade de evitação do sinistro; e (v) simular cenários contrafactuais que permitam aferir a contribuição causal de cada condutor para o evento danoso.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a supressão injustificada da fase instrutória, quando requerida prova pertinente e relevante, configura cerceamento de defesa passível de anulação da sentença:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
- AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO -
PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA - NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
- RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento quando se trata de matéria exclusivamente de fato, especialmente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde da controvérsia
”. (TJ-MT - APL: 00020877820098110050 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As rés, em suas contestações, suscitaram dúvidas razoáveis quanto à origem e gravidade das lesões, apontando possível patologia degenerativa preexistente, o que demandaria instrução probatória técnica. 4.
O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova técnica, expressamente requerida, violou o contraditório e a ampla defesa, na medida em que a prova é essencial à solução da controvérsia.
5.
O art. 370 do CPC autoriza o juiz a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, mas o indeferimento imotivado de prova essencial configura vício processual.
(...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003452620198110090, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2025 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA- BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AFERIÇÃO DE RESPONSABILIDADE – INVIABILIDADE –
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA LITISDENUNCIADA PREJUDICADO. O boletim de ocorrência, registrado pelo condutor do veículo segurado, constitui prova unilateral, de modo que, estando desprovido de qualquer elemento de prova capaz de corroborar a narrativa consignada no documento, não se revela suficiente para aferição da responsabilidade pelo evento danoso.
É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que julga antecipadamente a lide de forma contrária aos interesses de uma das partes, sem lhe oportunizar a produção de prova pertinente para a comprovação dos fatos por ela alegados.
Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicado o recurso interposto pela litisdenunciada, por perda do objeto. (TJMT, 1034965-46.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024 - destaquei).

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples condição de menor de idade e a ausência de habilitação não configuram, automaticamente, culpa concorrente, sendo necessário demonstrar o nexo causal específico entre tais circunstâncias e a ocorrência do sinistro. Contudo, tal demonstração somente pode ser adequadamente realizada mediante perícia técnica que analise a dinâmica do acidente e a contribuição causal de cada condutor para o evento danoso.

No caso dos autos, a controvérsia fática é relevante e demanda esclarecimento técnico, não sendo suficiente a mera análise visual das imagens de videomonitoramento para afastar, de forma categórica, a tese de culpa concorrente. A velocidade desenvolvida pelo menor, sua capacidade de reação diante do obstáculo, a possibilidade de evitação da colisão e o grau de contribuição de sua conduta para a extensão dos danos são questões técnicas que exigem conhecimento especializado e não podem ser resolvidas por mera presunção.

Ademais, o art. 945 do Código Civil estabelece que "
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
". Tal dispositivo impõe ao julgador o dever de analisar, de forma minuciosa, a contribuição causal de cada envolvido para o resultado danoso, o que, no caso concreto, demanda necessariamente a realização de perícia técnica.

Por tais razões, acompanho integralmente o parecer ministerial e reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa, determinando a anulação da sentença recorrida para que seja procedida a devida instrução probatória, com a realização de perícia de dinâmica de acidentes para esclarecimento das questões técnicas controvertidas.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, resta prejudicado o recurso interposto pela
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, uma vez que as questões por ela suscitadas dependem do reexame do mérito da causa, que será objeto de nova apreciação pelo juízo de origem após a realização da instrução probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARIA SALETE RIBEIRO
e lhe
DOU PROVIMENTO
para: a)
DEFERIR
o benefício da gratuidade da justiça em seu favor; b)
ANULAR
a sentença recorrida por cerceamento de defesa; c)
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, com a realização de perícia de dinâmica de acidentes para esclarecimento da velocidade desenvolvida pelos veículos envolvidos, análise da contribuição causal de cada condutor para o evento danoso e eventual configuração de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em face da anulação da sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
MARIA SALETE RIBEIRO e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

“a) CONDENAR a requerida MARIA SALETE RIBEIRO ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 62.910,52 (sessenta e dois mil, novecentos e dez reais e cinquenta e dois centavos), referentes às despesas hospitalares e médicas, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) CONDENAR a requerida MARIA SALETE RIBEIRO ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos estéticos.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO a parte autora ao pagamento de 30% e a requerida ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Pelos mesmos fatos e fundamentos,
JULGO PROCEDENTE
a denunciação à lide para CONDENAR a denunciada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS a ressarcir à denunciante os valores por esta despendidos a título de indenização ao autor, nos limites da apólice contratada”.

Inicialmente, cumpre analisar a questão relativa ao benefício da gratuidade da justiça pleiteado pela primeira apelante MARIA SALETE RIBEIRO, indeferido pelo juízo de origem.

O apelado sustenta a ocorrência de preclusão temporal, ao argumento de que a decisão que indeferiu o benefício não foi impugnada por meio de agravo de instrumento. Tal alegação, contudo, não merece acolhida.

Conforme se verifica dos autos, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça foi proferida em 14 de julho de 2025 (id. 329471387), e a sentença foi publicada em 14 de agosto de 2025, ou seja, dentro do prazo para interposição do agravo de instrumento previsto no art. 1.015, V, do CPC. Nessa hipótese, não há que se falar em preclusão, sendo perfeitamente cabível a rediscussão da matéria em sede de apelação, vez que é o recurso estabelecido para tanto.

Ademais, o art. 1.009, §1o, do CPC expressamente autoriza a discussão de questões preliminares em apelação se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não havendo óbice processual ao conhecimento da matéria. Esclareço que a interposição de agravo de instrumento resta prejudicada, uma vez que já foi proferida sentença no processo principal, ocasionando a perda de seu objeto.

No mérito da questão, o juízo
a quo
fundamentou o indeferimento do benefício exclusivamente na circunstância de a requerida ser proprietária de veículo FIAT TORO, considerado "de considerável valor". Tal fundamentação, com a devida vênia, revela-se insuficiente e contrária aos princípios que regem a concessão da assistência judiciária gratuita.

Com efeito, o art. 99, §2o, do CPC estabelece que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

No caso dos autos, o magistrado de origem limitou-se a considerar a propriedade do veículo, sem oportunizar à requerente a apresentação de documentação complementar que pudesse demonstrar sua real situação econômica, em flagrante violação ao dispositivo legal mencionado.

Ademais, conforme documentação apresentada nas razões recursais (id. 329471403), a apelante comprova renda modesta proveniente de benefício previdenciário, despesas com medicamentos de uso contínuo, além de ser locadora de imóvel residencial com valor de aluguel compatível com sua condição socioeconômica. Tais elementos, aliados ao fato de estar representada pela Defensoria Pública do Estado, evidenciam o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.

Nesse sentido, acompanho integralmente o parecer ministerial, que bem fundamentou a necessidade de concessão do benefício à apelante.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A questão central dos presentes recursos reside na alegação de cerceamento de defesa suscitada pela primeira apelante, que merece acolhida.

Conforme se verifica da análise detida dos autos, a requerida
MARIA SALETE RIBEIRO
pugnou expressamente, por duas vezes, pela realização de prova pericial para aferição da velocidade desenvolvida pelo autor no momento do acidente, bem como para análise técnica da dinâmica do sinistro e eventual configuração de culpa concorrente.

O primeiro requerimento foi formulado na contestação (id. 329471350), oportunidade em que a requerida sustentou que "
é possível constatar claramente, através da filmagem juntada aos autos do momento do acidente, que a requerida estava trafegando pela Rua Lupcínio Rodrigues, oportunidade em que reduziu a velocidade para atravessar a Rua São Conrado (preferencial)
,
quando então o requerente que estava dirigindo sua moto em alta velocidade pela Rua São Conrado, abalroou em cheio na traseira do veículo da autora
", concluindo pela necessidade, portanto, de uma perícia indireta nos autos, a fim de aferir a real velocidade em que transitava o requerente, atribuindo-se a culpa a ambos envolvidos, na medida da culpabilidade de cada um.

O segundo requerimento foi apresentado em petição específica (id. 329471398), na qual a Defensoria Pública reiterou que "
para a comprovação da tese de culpa concorrente ventilada na contestação necessário se fazer a prova pericial a fim de que o expert aponte a velocidade na qual o autor transitava na via de rolamento no momento do acidente, a fim de verificar excesso ou não de velocidade como causa agravante dos danos veiculares e das lesões do seu condutor Imprescindível ainda a realização de perícia a fim de verificar a existência e a magnitude dos supostos danos estéticos
"

Não obstante os requerimentos expressos e fundamentados, o magistrado de origem, na decisão de saneamento (id. 329471387), fixou como ponto controvertido justamente "
a existência de culpa exclusiva da requerida ou culpa concorrente do autor no acidente de trânsito ocorrido em 17/03/2024
", admitindo expressamente que "
os meios de prova admitidos em questão serão o documental, pericial e testemunhal
".

Paradoxalmente, ao julgar antecipadamente a lide, o juízo
a quo
afastou de forma peremptória a tese de culpa concorrente, limitando-se a afirmar que "
a causa determinante do acidente foi a conduta da requerida ao invadir a via preferencial, e não a condição de menor inabilitado do autor
", sem proceder à análise técnica da dinâmica do sinistro, especialmente quanto à velocidade desenvolvida pelos veículos envolvidos.

Tal proceder configura manifesto cerceamento de defesa, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88), bem como ao art. 355, I, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Com efeito, embora seja conferido ao magistrado, como destinatário das provas, o poder discricionário de avaliar a necessidade de instrução probatória, tal faculdade não é absoluta, devendo ser exercida com parcimônia e fundamentação adequada, especialmente quando a prova requerida se mostra pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a análise das imagens de videomonitoramento (id. 329470923) revela, em exame preliminar, indícios de que o condutor da motocicleta (menor de idade e sem habilitação) transitava em velocidade elevada, enquanto a requerida, embora tenha avançado o cruzamento sem a devida cautela, o fazia em velocidade reduzida. Tais circunstâncias, se confirmadas por perícia técnica, poderiam influenciar decisivamente na configuração de culpa concorrente e, consequentemente, na fixação do
quantum
indenizatório, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A perícia de dinâmica de acidentes é imprescindível para: (i) estimar com precisão a velocidade de cada veículo no momento da colisão; (ii) reconstituir as trajetórias e pontos de impacto; (iii) calcular tempos de reação e distâncias de parada; (iv) verificar condições de visibilidade e possibilidade de evitação do sinistro; e (v) simular cenários contrafactuais que permitam aferir a contribuição causal de cada condutor para o evento danoso.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a supressão injustificada da fase instrutória, quando requerida prova pertinente e relevante, configura cerceamento de defesa passível de anulação da sentença:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
- AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO -
PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA - NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
- RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento quando se trata de matéria exclusivamente de fato, especialmente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde da controvérsia
”. (TJ-MT - APL: 00020877820098110050 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As rés, em suas contestações, suscitaram dúvidas razoáveis quanto à origem e gravidade das lesões, apontando possível patologia degenerativa preexistente, o que demandaria instrução probatória técnica. 4.
O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova técnica, expressamente requerida, violou o contraditório e a ampla defesa, na medida em que a prova é essencial à solução da controvérsia.
5.
O art. 370 do CPC autoriza o juiz a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, mas o indeferimento imotivado de prova essencial configura vício processual.
(...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003452620198110090, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2025 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA- BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AFERIÇÃO DE RESPONSABILIDADE – INVIABILIDADE –
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA LITISDENUNCIADA PREJUDICADO. O boletim de ocorrência, registrado pelo condutor do veículo segurado, constitui prova unilateral, de modo que, estando desprovido de qualquer elemento de prova capaz de corroborar a narrativa consignada no documento, não se revela suficiente para aferição da responsabilidade pelo evento danoso.
É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que julga antecipadamente a lide de forma contrária aos interesses de uma das partes, sem lhe oportunizar a produção de prova pertinente para a comprovação dos fatos por ela alegados.
Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicado o recurso interposto pela litisdenunciada, por perda do objeto. (TJMT, 1034965-46.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024 - destaquei).

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples condição de menor de idade e a ausência de habilitação não configuram, automaticamente, culpa concorrente, sendo necessário demonstrar o nexo causal específico entre tais circunstâncias e a ocorrência do sinistro. Contudo, tal demonstração somente pode ser adequadamente realizada mediante perícia técnica que analise a dinâmica do acidente e a contribuição causal de cada condutor para o evento danoso.

No caso dos autos, a controvérsia fática é relevante e demanda esclarecimento técnico, não sendo suficiente a mera análise visual das imagens de videomonitoramento para afastar, de forma categórica, a tese de culpa concorrente. A velocidade desenvolvida pelo menor, sua capacidade de reação diante do obstáculo, a possibilidade de evitação da colisão e o grau de contribuição de sua conduta para a extensão dos danos são questões técnicas que exigem conhecimento especializado e não podem ser resolvidas por mera presunção.

Ademais, o art. 945 do Código Civil estabelece que "
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
". Tal dispositivo impõe ao julgador o dever de analisar, de forma minuciosa, a contribuição causal de cada envolvido para o resultado danoso, o que, no caso concreto, demanda necessariamente a realização de perícia técnica.

Por tais razões, acompanho integralmente o parecer ministerial e reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa, determinando a anulação da sentença recorrida para que seja procedida a devida instrução probatória, com a realização de perícia de dinâmica de acidentes para esclarecimento das questões técnicas controvertidas.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, resta prejudicado o recurso interposto pela
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, uma vez que as questões por ela suscitadas dependem do reexame do mérito da causa, que será objeto de nova apreciação pelo juízo de origem após a realização da instrução probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARIA SALETE RIBEIRO
e lhe
DOU PROVIMENTO
para: a)
DEFERIR
o benefício da gratuidade da justiça em seu favor; b)
ANULAR
a sentença recorrida por cerceamento de defesa; c)
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, com a realização de perícia de dinâmica de acidentes para esclarecimento da velocidade desenvolvida pelos veículos envolvidos, análise da contribuição causal de cada condutor para o evento danoso e eventual configuração de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em face da anulação da sentença.

É como voto.

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
MARIA SALETE RIBEIRO e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

“a) CONDENAR a requerida MARIA SALETE RIBEIRO ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 62.910,52 (sessenta e dois mil, novecentos e dez reais e cinquenta e dois centavos), referentes às despesas hospitalares e médicas, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) CONDENAR a requerida MARIA SALETE RIBEIRO ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos estéticos.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO a parte autora ao pagamento de 30% e a requerida ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Pelos mesmos fatos e fundamentos,
JULGO PROCEDENTE
a denunciação à lide para CONDENAR a denunciada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS a ressarcir à denunciante os valores por esta despendidos a título de indenização ao autor, nos limites da apólice contratada”.

Inicialmente, cumpre analisar a questão relativa ao benefício da gratuidade da justiça pleiteado pela primeira apelante MARIA SALETE RIBEIRO, indeferido pelo juízo de origem.

O apelado sustenta a ocorrência de preclusão temporal, ao argumento de que a decisão que indeferiu o benefício não foi impugnada por meio de agravo de instrumento. Tal alegação, contudo, não merece acolhida.

Conforme se verifica dos autos, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça foi proferida em 14 de julho de 2025 (id. 329471387), e a sentença foi publicada em 14 de agosto de 2025, ou seja, dentro do prazo para interposição do agravo de instrumento previsto no art. 1.015, V, do CPC. Nessa hipótese, não há que se falar em preclusão, sendo perfeitamente cabível a rediscussão da matéria em sede de apelação, vez que é o recurso estabelecido para tanto.

Ademais, o art. 1.009, §1o, do CPC expressamente autoriza a discussão de questões preliminares em apelação se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não havendo óbice processual ao conhecimento da matéria. Esclareço que a interposição de agravo de instrumento resta prejudicada, uma vez que já foi proferida sentença no processo principal, ocasionando a perda de seu objeto.

No mérito da questão, o juízo
a quo
fundamentou o indeferimento do benefício exclusivamente na circunstância de a requerida ser proprietária de veículo FIAT TORO, considerado "de considerável valor". Tal fundamentação, com a devida vênia, revela-se insuficiente e contrária aos princípios que regem a concessão da assistência judiciária gratuita.

Com efeito, o art. 99, §2o, do CPC estabelece que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

No caso dos autos, o magistrado de origem limitou-se a considerar a propriedade do veículo, sem oportunizar à requerente a apresentação de documentação complementar que pudesse demonstrar sua real situação econômica, em flagrante violação ao dispositivo legal mencionado.

Ademais, conforme documentação apresentada nas razões recursais (id. 329471403), a apelante comprova renda modesta proveniente de benefício previdenciário, despesas com medicamentos de uso contínuo, além de ser locadora de imóvel residencial com valor de aluguel compatível com sua condição socioeconômica. Tais elementos, aliados ao fato de estar representada pela Defensoria Pública do Estado, evidenciam o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.

Nesse sentido, acompanho integralmente o parecer ministerial, que bem fundamentou a necessidade de concessão do benefício à apelante.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A questão central dos presentes recursos reside na alegação de cerceamento de defesa suscitada pela primeira apelante, que merece acolhida.

Conforme se verifica da análise detida dos autos, a requerida
MARIA SALETE RIBEIRO
pugnou expressamente, por duas vezes, pela realização de prova pericial para aferição da velocidade desenvolvida pelo autor no momento do acidente, bem como para análise técnica da dinâmica do sinistro e eventual configuração de culpa concorrente.

O primeiro requerimento foi formulado na contestação (id. 329471350), oportunidade em que a requerida sustentou que "
é possível constatar claramente, através da filmagem juntada aos autos do momento do acidente, que a requerida estava trafegando pela Rua Lupcínio Rodrigues, oportunidade em que reduziu a velocidade para atravessar a Rua São Conrado (preferencial)
,
quando então o requerente que estava dirigindo sua moto em alta velocidade pela Rua São Conrado, abalroou em cheio na traseira do veículo da autora
", concluindo pela necessidade, portanto, de uma perícia indireta nos autos, a fim de aferir a real velocidade em que transitava o requerente, atribuindo-se a culpa a ambos envolvidos, na medida da culpabilidade de cada um.

O segundo requerimento foi apresentado em petição específica (id. 329471398), na qual a Defensoria Pública reiterou que "
para a comprovação da tese de culpa concorrente ventilada na contestação necessário se fazer a prova pericial a fim de que o expert aponte a velocidade na qual o autor transitava na via de rolamento no momento do acidente, a fim de verificar excesso ou não de velocidade como causa agravante dos danos veiculares e das lesões do seu condutor Imprescindível ainda a realização de perícia a fim de verificar a existência e a magnitude dos supostos danos estéticos
"

Não obstante os requerimentos expressos e fundamentados, o magistrado de origem, na decisão de saneamento (id. 329471387), fixou como ponto controvertido justamente "
a existência de culpa exclusiva da requerida ou culpa concorrente do autor no acidente de trânsito ocorrido em 17/03/2024
", admitindo expressamente que "
os meios de prova admitidos em questão serão o documental, pericial e testemunhal
".

Paradoxalmente, ao julgar antecipadamente a lide, o juízo
a quo
afastou de forma peremptória a tese de culpa concorrente, limitando-se a afirmar que "
a causa determinante do acidente foi a conduta da requerida ao invadir a via preferencial, e não a condição de menor inabilitado do autor
", sem proceder à análise técnica da dinâmica do sinistro, especialmente quanto à velocidade desenvolvida pelos veículos envolvidos.

Tal proceder configura manifesto cerceamento de defesa, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88), bem como ao art. 355, I, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Com efeito, embora seja conferido ao magistrado, como destinatário das provas, o poder discricionário de avaliar a necessidade de instrução probatória, tal faculdade não é absoluta, devendo ser exercida com parcimônia e fundamentação adequada, especialmente quando a prova requerida se mostra pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a análise das imagens de videomonitoramento (id. 329470923) revela, em exame preliminar, indícios de que o condutor da motocicleta (menor de idade e sem habilitação) transitava em velocidade elevada, enquanto a requerida, embora tenha avançado o cruzamento sem a devida cautela, o fazia em velocidade reduzida. Tais circunstâncias, se confirmadas por perícia técnica, poderiam influenciar decisivamente na configuração de culpa concorrente e, consequentemente, na fixação do
quantum
indenizatório, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A perícia de dinâmica de acidentes é imprescindível para: (i) estimar com precisão a velocidade de cada veículo no momento da colisão; (ii) reconstituir as trajetórias e pontos de impacto; (iii) calcular tempos de reação e distâncias de parada; (iv) verificar condições de visibilidade e possibilidade de evitação do sinistro; e (v) simular cenários contrafactuais que permitam aferir a contribuição causal de cada condutor para o evento danoso.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a supressão injustificada da fase instrutória, quando requerida prova pertinente e relevante, configura cerceamento de defesa passível de anulação da sentença:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
- AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO -
PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA - NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
- RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento quando se trata de matéria exclusivamente de fato, especialmente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde da controvérsia
”. (TJ-MT - APL: 00020877820098110050 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As rés, em suas contestações, suscitaram dúvidas razoáveis quanto à origem e gravidade das lesões, apontando possível patologia degenerativa preexistente, o que demandaria instrução probatória técnica. 4.
O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova técnica, expressamente requerida, violou o contraditório e a ampla defesa, na medida em que a prova é essencial à solução da controvérsia.
5.
O art. 370 do CPC autoriza o juiz a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, mas o indeferimento imotivado de prova essencial configura vício processual.
(...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003452620198110090, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2025 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA- BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AFERIÇÃO DE RESPONSABILIDADE – INVIABILIDADE –
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA LITISDENUNCIADA PREJUDICADO. O boletim de ocorrência, registrado pelo condutor do veículo segurado, constitui prova unilateral, de modo que, estando desprovido de qualquer elemento de prova capaz de corroborar a narrativa consignada no documento, não se revela suficiente para aferição da responsabilidade pelo evento danoso.
É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que julga antecipadamente a lide de forma contrária aos interesses de uma das partes, sem lhe oportunizar a produção de prova pertinente para a comprovação dos fatos por ela alegados.
Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicado o recurso interposto pela litisdenunciada, por perda do objeto. (TJMT, 1034965-46.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024 - destaquei).

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples condição de menor de idade e a ausência de habilitação não configuram, automaticamente, culpa concorrente, sendo necessário demonstrar o nexo causal específico entre tais circunstâncias e a ocorrência do sinistro. Contudo, tal demonstração somente pode ser adequadamente realizada mediante perícia técnica que analise a dinâmica do acidente e a contribuição causal de cada condutor para o evento danoso.

No caso dos autos, a controvérsia fática é relevante e demanda esclarecimento técnico, não sendo suficiente a mera análise visual das imagens de videomonitoramento para afastar, de forma categórica, a tese de culpa concorrente. A velocidade desenvolvida pelo menor, sua capacidade de reação diante do obstáculo, a possibilidade de evitação da colisão e o grau de contribuição de sua conduta para a extensão dos danos são questões técnicas que exigem conhecimento especializado e não podem ser resolvidas por mera presunção.

Ademais, o art. 945 do Código Civil estabelece que "
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
". Tal dispositivo impõe ao julgador o dever de analisar, de forma minuciosa, a contribuição causal de cada envolvido para o resultado danoso, o que, no caso concreto, demanda necessariamente a realização de perícia técnica.

Por tais razões, acompanho integralmente o parecer ministerial e reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa, determinando a anulação da sentença recorrida para que seja procedida a devida instrução probatória, com a realização de perícia de dinâmica de acidentes para esclarecimento das questões técnicas controvertidas.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, resta prejudicado o recurso interposto pela
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, uma vez que as questões por ela suscitadas dependem do reexame do mérito da causa, que será objeto de nova apreciação pelo juízo de origem após a realização da instrução probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARIA SALETE RIBEIRO
e lhe
DOU PROVIMENTO
para: a)
DEFERIR
o benefício da gratuidade da justiça em seu favor; b)
ANULAR
a sentença recorrida por cerceamento de defesa; c)
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, com a realização de perícia de dinâmica de acidentes para esclarecimento da velocidade desenvolvida pelos veículos envolvidos, análise da contribuição causal de cada condutor para o evento danoso e eventual configuração de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em face da anulação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026